Tribunal: TJBA
Processo: 8033011-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033011-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA AGUAS CLARAS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR SEIXAS GOMES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. GARANTIA DA EXECUÇÃO. HIPOTECA. DISTINÇÃO ENTRE GARANTIA CONTRATUAL E PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos dos Embargos à Execução n.º 8178257-24.2022.8.05.0001, ajuizados por Agropecuária Águas Claras Ltda., que concedeu efeito suspensivo aos embargos sob fundamento de que o contrato executado encontra-se garantido por hipoteca, considerada suficiente para justificar a medida, diante da relevância dos fundamentos apresentados e do risco de dano decorrente de iminente expropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de hipoteca registrada em contrato é suficiente, por si só, para caracterizar a garantia do juízo exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC, autorizando a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos legais: (i) presença dos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme determina o art. 919, § 1º, do CPC.

A garantia hipotecária constante do contrato não equivale à garantia processual da execução, pois não constitui penhora, caução ou depósito formalizados nos autos da execução.

A distinção entre garantia contratual (direito material) e garantia da execução (direito processual) é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a efetiva constrição judicial para considerar preenchido o requisito da garantia do juízo.

A ausência de penhora, depósito ou caução nos autos inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, tratando-se de medida de caráter excepcional que só pode ser adotada quando estritamente observados os requisitos legais.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia entende que a hipoteca não supre a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º; art. 835, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2521198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024;
TJ-BA, AI n.º 8004038-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 23.09.2024;
TJ-BA, AI n.º 8052131-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.03.2025;
TJ-BA, AI n.º 8053199-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 06.02.2024;
TJ-SC, AI n.º 50180666020248240000, Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler, j. 25.06.2024;
TJ-MG, AI n.º 2068462-69.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 15.12.2022;
TJ-PR, AI n.º 0041142-31.2021.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 31.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8033011-92.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravada AGROPECUARIA AGUAS CLARAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de Id n.86296528 e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA